Tribunal: TJSP
Processo: 1037395-94.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Apelação – Ação Regressiva - Pleito objetivando o ressarcimento do valor decorrente de indenização paga aos segurados, derivado de distúrbios elétricos, que ocasionou danos aos aparelhos eletrônicos, garantidos pela empresa seguradora. Responsabilidade objetiva da prestadora de serviços. Descarga elétrica que poderia ter sido evitada mediante utilização de tecnologia adequada, além de ser

Ementa:
Apelação – Ação Regressiva - Pleito objetivando o ressarcimento do valor decorrente de indenização paga aos segurados, derivado de distúrbios elétricos, que ocasionou danos aos aparelhos eletrônicos, garantidos pela empresa seguradora. Responsabilidade objetiva da prestadora de serviços. Descarga elétrica que poderia ter sido evitada mediante utilização de tecnologia adequada, além de ser fenômeno previsível. Sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado. Provas acostadas aos autos, consubstanciadas em laudos particulares de danos, suficientes para atentar a má prestação do serviço, além da comprovação do pagamento aos segurados. Sentença Reformada – Apelo Provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000025569
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1037395-
94.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante PORTO SEGURO
CIA DE SEGURO GERAIS, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E
LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos, deram provimento ao recurso, vencido o relator sorteado, que declarará voto., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR, vencedor, MENDES PEREIRA, vencido, RAMON MATEO JÚNIOR
(Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY, JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E
VICENTINI BARROSO.
São Paulo, 20 de janeiro de 2021.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 22424
Apelação no 1037395-94.2019.8.26.0114
Apelante: Porto Seguro Cia de Seguro Gerais
Apelado: Companhia Paulista de Força e Luz
Comarca: Campinas
Juiz: Gabriel Baldi de Carvalho
Apelação
Ação Regressiva - Pleito objetivando o
ressarcimento do valor decorrente de indenização paga aos
segurados, derivado de distúrbios elétricos, que ocasionou
danos aos aparelhos eletrônicos, garantidos pela empresa
seguradora. Responsabilidade objetiva da prestadora de
serviços. Descarga elétrica que poderia ter sido evitada
mediante utilização de tecnologia adequada, além de ser
fenômeno previsível. Sub-rogação da seguradora nos direitos
do segurado. Provas acostadas aos autos, consubstanciadas em
laudos particulares de danos, suficientes para atentar a má
prestação do serviço, além da comprovação do pagamento aos
segurados. Sentença Reformada Apelo Provido.
A r. sentença (fls. 183/187) julgou improcedente a
ação proposta por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais contra Companhia
Paulista de Força e Luz S.A condenando a empresa autora ao pagamento das custas e
dos honorários advocatícios arbitrados estes no montante de 20% sobre o valor dado à
causa.
Apelou a autora (fls. 189/211). Peço vênia para
transcrever o relatório adotado pelo eminente Des. Relator:
Inconformada, a autora apela buscando reforma do
julgado (fls. 189/211). Para tanto, alega que teria direito ao ressarcimento
de danos suportados em decorrência do sinistro de natureza elétrica no
domicílio de seu segurado. O laudo técnico juntado, elaborado por
empresa especializada no ramo, seria suficiente e conclusivo de que os
prejuízos teriam sido causados por instabilidade na rede de energia
elétrica. A responsabilidade da ré seria objetiva. A verba honorária seria
excessiva.
As contrarrazões vieram às fls. 216/226, oportunidade
em que a ré disse que não haveria prova do nexo de causalidade. Os
documentos apresentados seriam de confecção unilateral.
O recurso foi regularmente processado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O voto proposto pelo nobre Relator negou
provimento ao recurso ao seguinte fundamento:
Todavia, no caso, a apelante instruiu sua petição
inicial com o orçamento de fls. 30/31, que não se presta para demonstrar os
danos e o nexo de causalidade com as atividades da recorrida. Note-se que se
trata de documento apócrifo e sem a identificação e qualificação de quem o teria
elaborado. Desta forma, é de rigor a manutenção da improcedência.
Acerca da honorária, já proferida a r. sentença na
vigência do atual Código de Processo Civil, não há alteração do percentual
fixado, uma vez que já determinado em patamar máximo.
Conclui-se, portanto, pelo acerto da r. sentença
recorrida que fica mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos e pelos
demais aqui acrescidos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
É o Relatório.
Sem embargo do inconfundível conhecimento
jurídico do eminente Relator, ousei dele discordar e fui acompanhado pela D. Maioria,
para o fim de dar provimento ao apelo pelas razões que seguem:
A nosso ver restou evidente o cumprimento pela
apelante do ônus da prova dos fatos constitutivos do direito alegado, impondo-se a
procedência do pedido, notadamente pelos documentos de fls. 19/31, onde se comprova
a existência da apólice entre a seguradora e segurado (fls. 19/22), o aviso (relatório) do
sinistro (fls. 23), com a indicação do bem afetado, o relatório técnico (fls. 30/31), bem
como o comprovante de pagamento da indenização (fls. 32).
Aludidos documentos são mais do que suficientes
para o deslinde da controvérsia instaurada no tocante a responsabilidade da ré apelada
enquanto concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, para
ocorrência dos danos ao equipamento do segurado da parte autora, sendo desnecessária
a realização de perícia, que iria ser dispendiosa e atrasar a prestação jurisdicional para se
chegar à mesma conclusão dos laudos trazidos aos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No cotejo entre as alegações da ré que atestariam a
regularidade do fornecimento de energia e, assim, a ausência de descargas elétricas e
toda a documentação acostada aos autos acompanhando a inicial, de se prevalecer o
conjunto probatório produzido pela autora.
Por outro lado, também resta configurado o nexo de
causalidade entre a conduta omissiva da ré e os danos suportados pelo(s) segurado(s) da
autora, acarretando o dever de indenizar da concessionária ré, cuja responsabilidade é
objetiva. Comprovado que a autora realizou o pagamento de indenização a seus
segurados, de rigor seu ressarcimento regressivo.
É certo que a ré é concessionária de serviço público,
sendo aplicável, em regra, a responsabilidade objetiva prevista no art. 37, § 6o, da
Constituição Federal relativamente aos usuários do serviço. Nesse sentido, orientação
do STF:
“CONSTITUCIONAL.
ADMINISTRATIVO.
CIVIL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO: RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
PESSOAS
JURÍDICAS
DE
DIREITO
PRIVADO
PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO. CONCESSIONÁRIO OU
PERMISSIONÁRIO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO. C.F.,
art. 37, § 6o. I. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito
privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente aos
usuários do serviço, não se estendendo a pessoas outras que não ostentem
a condição de usuário. Exegese do art. 37, § 6o, da C.F. II. - R.E.
conhecido e provido.” (RE 262.651/SP, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ
06-05-2005).
Aplicam-se, também, as normas do Código de
Defesa do Consumidor, na medida em que o serviço de fornecimento de energia elétrica
configura relação de consumo (art. 2o e 3o da Lei no 8.078/90) e a seguradora, na
espécie, subroga-se nos direitos e na posição jurídica de seu segurado, nos termos do
art. 786 do Código Civil.
Nesse sentido, anotou o eminente Min. Luís Felipe
Salomão no Recurso Especial no 802.442/SP, julgado aos 02.02.2010, havendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pagamento da “indenização securitária, a seguradora subroga-se nos direitos e ações
que competiam ao segurado contra o autor do dano, fabricante do produto defeituoso,
nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos
previstos no CDC”.
Estabelece a súmula 188 do STF: "O segurador tem
ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite
previsto no contrato de seguro".
A responsabilidade da requerida, portanto, é
objetiva, somente elidida por caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, de
acordo com o escólio de Rui Stocco: “a teoria do risco administrativo estabelece o
princípio da responsabilidade objetiva mitigada ou temperada, ou seja, que permite a
discussão em torno de causas outras que excluam a responsabilidade do Estado, nas
hipóteses de inexistência do elemento causal ou nexo de causalidade”, acrescentando
que “as causas clássicas de exclusão da responsabilidade são: a) caso fortuito ou força
maior, deixando de lado a discussão acerca do entendimento de que constituem a
mesma coisa; e b) culpa exclusiva da vítima, pois são as únicas a romper o liame
causal entre a atuação do Estado e o dano verificado” (Tratado de responsabilidade
civil: doutrina e jurisprudência. 9a edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,
2013. Tomo II, páginas 80 e 83).
Frise, por pertinente, que a variação de tensão nas
redes elétricas em virtude de fenômenos naturais não caracteriza evento de força maior
ou caso fortuito, mas um risco inerente à atividade de fornecimento de energia elétrica,
devendo ser suportado por aquele que exerce esta atividade. Ademais, a ré deve garantir
medidas protetivas aos usuários para evitar a oscilação da tensão da energia recebida, o
que não logrou demonstrar.
Dispõe o art. 25 da Lei no 8.987, de 13/02/1995:
“Incumbe à concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder
por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa
responsabilidade”.
Prevê o art. 210 da Resolução Normativa no
414/2010: “A distribuidora responde, independente da existência de culpa, pelos danos
elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras, nos
termos do caput do art. 203”.
Em casos semelhantes, já decidiu o STJ: “(...)
concessionária merece ser responsabilizada ante sua conduta omissiva e negligente,
porquanto a queda de um raio não é um fenômeno natural, uma vez que, na qualidade
de concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, deve adotar
de medidas preventivas, como por exemplo, instalar dispositivos de segurança eficazes
para controlar a oscilação na tensão da energia elétrica sobretensão ou subtensão, que
pode ser causada por raio, tendo como consequência, curto circuito e eventual
incêndio” (AREsp 139147; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; DJe 01.08.2012).
Nesse mesmo sentido, precedentes deste Tribunal
sobre o tema:
“AÇÃO DE REGRESSO - Seguradora contra concessionária
de energia elétrica - Cobertura de avarias em equipamentos de empresa
segurada em razão de sobrecarga elétrica - Responsabilidade objetiva 9art.
37, § 6o, CF) - Restrição ao ressarcimento de danos por resolução de
agência reguladora (Resolução 61/04 Aneel) que não se admite - Temporal
e queda de raios que não se configuram caso fortuito ou força maior -
Danos que podem ser evitados com a utilização de tecnologia adequada -
Dever de prevenção de danos por parte da concessionária reconhecido -
Nexo causal configurado - Reembolso limitado à indenização paga ao
segurado - Verba despendida a título de regulação de sinistro que não
integra a obrigação de reembolso Inteligência do art. 786, do CC, e da
Súmula 188, STF - Ação procedente em parte - Sentença mantida -
Apelação
e
recurso
adesivo
desprovidos”.
(Apelação
no
0198863-15.2008.8.26.0100, Rel. Luiz Antonio de Godoy, j. 30/06/2015).
“Energia Elétrica. Falha na prestação do serviço em razão de
descarga elétrica. Aparelhos eletrônicos danificados. Responsabilidade
objetiva da empresa concessionária de serviço público. Indenização por
dano material devida. Dano moral, porém, não caracterizado. RECURSOS
NEGADOS.” (Apelação no 4004389-31.2013.8.26.0510, Rel. Gil Cimino, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
07.04.2016).
“AÇÃO DE REGRESSO POR SUBROGAÇÃO. Prestação de
serviços. Energia elétrica. Oscilação no fornecimento. Danificação de
tanque de resfriamento. Cobertura do sinistro pela Seguradora.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA, com a condenação da Seguradora
no pagamento das custas e despesas processuais, além da verba honorária
arbitrada por equidade em R$ 2.000,00. APELAÇÃO da Seguradora, que
insiste na cobrança regressiva pela sub-rogação nos direitos do
consumidor segurado, em razão do pagamento da indenização pelo risco
coberto por danos elétricos, invocando a proteção do Código de Defesa do
Consumidor com a argumentação de que cabia à ré a prova da ausência do
nexo causal. ACOLHIMENTO. Prova convincente da oscilação brusca da
energia elétrica e do nexo de causalidade entre essa oscilação e a
danificação do tanque resfriador. Cobertura do prejuízo com a reparação
desse equipamento pela Seguradora em razão da contratação do seguro
por parte do segurado, proprietário desse bem, conforme a Apólice
correspondente. Sub-rogação da Seguradora nos direitos do segurado
frente à Fornecedora dos serviços de energia elétrica, que responde pelos
danos independentemente de culpa ou de dolo, “ex vi” do artigo 37, §6o, da
CF, e da Súmula 188 do STF. Configuração da responsabilidade civil
objetiva. Aplicação da Teoria do Risco Administrativo. Reembolso que
deverá ser efetuado com correção monetária pelos índices da Tabela
Prática a contar do desembolso mais juros de mora pela taxa de 1% ao mês
a contar da citação, “ex vi” do artigo 405 do Código Civil. Verbas
sucumbenciais que devem ser arcadas pela ré, arbitrada a honorária em
15% do valor da condenação. Aplicação do artigo 20, §3o, CPC. Sentença
reformada.
RECURSO
PROVIDO”.
(Apelação
no
1015934-42.2014.8.26.0114, Rel. Daise Fajardo Nogueira Jacot, j.
08.03.2016).
“Civil e processual. Ação regressiva de ressarcimento de
danos. Sentença de procedência. Pretensão à reforma. Impossibilidade. A
empresa de energia elétrica é responsável pelos danos causados a
aparelhos domésticos em decorrência da oscilação de energia. Incidência
do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal e do artigo 14 do Código de
Defesa do Consumidor. Se esses danos são ressarcidos por seguradora, esta
tem o direito de ser reembolsado, por força do artigo 786 do Código Civil.
RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação no 1008379-79.2015.8.26.0100,
Rel. Mourão Neto, j. 15.12.2015).
Nesse contexto, patente o dever de indenizar
decorrente da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do
Consumidor e art. art. 37, §6o, da Constituição Federal, restando suficientemente
demonstrada a existência do nexo causal entre a conduta da apelada e o efetivo prejuízo
ressarcido pela seguradora autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ressalte-se, que eventual ausência de requerimento
administrativo junto à Concessionária não obsta o exercício da ação, mesmo porque, se
o consumidor tem contrato de seguro, lhe é mais favorável optar pelo recebimento da
seguradora do que pleitear administrativamente o reembolso da ré, que inclusive nega a
ocorrência dos eventos.
Por outro lado, no que se refere às oscilações de
energia, embora a ré possua mecanismos capazes de demonstrar a inocorrência destes
transtornos na sua distribuição da energia elétrica, o fez apenas de forma superficial. No
entanto, tal alegação não é suficiente a desmerecer a prova documental realizada pela
parte autora, que demonstra exatamente o contrário.
Comprovados os requisitos basilares e ensejadores
da responsabilidade civil, patente o dever de indenizar da concessionária de energia
elétrica, tendo em vista que esta não logrou êxito em demonstrar a inexistência do dano
e/ou a quebra do nexo de causalidade.
De todos os ângulos em que se analisa a questão, a
reforma da r. sentença é medida que se impõe para o acolhimento do pedido autoral e
condenar a ré a ressarcir o valor pago pela parte autora ao seu segurado a título de
indenização (R$ 4.716,62), corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora do
efetivo desembolso, nos termos do entendimento adotado pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
DIREITO
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSOS ESPECIAIS. INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA À INDÚSTRIA DE ALUMÍNIO. AÇÃO
REGRESSIVA
DAS
SEGURADORAS
PARA
COBRANÇA
DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE
SERVIÇO PÚBLICO EM FUNÇÃO DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO. (...). (...) 13. Consoante o entendimento jurisprudencial desta
Corte, na ação de reparação de danos ajuizada por seguradora contra o
causador do sinistro, por sub-rogação, os juros de mora devem fluir a
partir da data do efetivo desembolso, e não da citação. (...). (STJ - REsp
1539689/DF, Terceira Turma, Rel. Ministro Moura Ribeiro, DJe
14/06/2018)
Condeno, ainda a ré ao pagamento das custas e
despesas processuais e honorários advocatícios do patrono da seguradora apelante, ora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fixados em 20% do valor da condenação atualizado.
Diante do exposto, o meu voto DÁ PROVIMENTO
ao apelo.
RAMON MATEO JÚNIOR
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 23176
Apelação Cível no 1037395-94.2019.8.26.0114
Comarca: Campinas
Apelante: PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS
Apelado: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
DECLARAÇÃO DE VOTO
Divirjo da douta maioria que deu provimento ao recurso da Porto Seguro
Cia de Seguro Gerais a fim de julgar procedente o pedido para condenar a ré no
ressarcimento do valor pago pela parte autora ao seu segurado a título de indenização
(R$ 4.716,62).
A r. sentença de fls. 183/187, cujo relatório é adotado, julgou
improcedente o pedido da ação regressiva de ressarcimento fundada em contrato de
seguro e condenou a parte requerente no pagamento das custas processuais e dos
honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa.
Inconformada, a autora apela buscando reforma do julgado (fls. 189/211).
Para tanto, alega que teria direito ao ressarcimento de danos suportados em decorrência
do sinistro de natureza elétrica no domicílio de seu segurado. O laudo técnico juntado,
elaborado por empresa especializada no ramo, seria suficiente e conclusivo de que os
prejuízos teriam sido causados por instabilidade na rede de energia elétrica. A
responsabilidade da ré seria objetiva. A verba honorária seria excessiva.
As contrarrazões vieram às fls. 216/226, oportunidade em que a ré disse
que não haveria prova do nexo de causalidade. Os documentos apresentados seriam de
confecção unilateral.
O recurso foi regularmente processado.
É o relatório.
Por meio desta demanda a autora pretende o ressarcimento, por via
regressiva, de valor pago a título de indenização securitária a seu cliente, referente a
danos em aparelhos eletrônicos causados pela oscilação da tensão de energia elétrica
fornecida pela demandada.
Não se olvida que a responsabilidade da recorrida por falhas na prestação
dos seus serviços de fornecimento de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo
37, § 6o da CF.
Daí decorre o dever de indenizar independentemente da demonstração de
culpa.
Todavia, no caso, a apelante instruiu sua petição inicial com o orçamento
de fls. 30/31, que não se presta para demonstrar os danos e o nexo de causalidade com
as atividades da recorrida. Note-se que se trata de documento apócrifo e sem a
identificação e qualificação de quem o teria elaborado.
Acerca da honorária, já proferida a r. sentença na vigência do atual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Código de Processo Civil, não há alteração do percentual fixado, uma vez que já
determinado em patamar máximo.
Por meu voto, negava provimento ao recurso.
MENDES PEREIRA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
RAMON MATEO JUNIOR
13D44966
10
11
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO DE CAMPOS MENDES
PEREIRA
13E6FBBE
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1037395-94.2019.8.26.0114 e o código de confirmação da tabela acima.